Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717426-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO JOSE GUIMARAES PIMENTEL JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PEDIDOS INICIAIS. APRECIAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. PATROCINADOR. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIOS ESPECIAIS (BET). IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA LÍCITA E JUSTIFICADA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento (revisão de benefício previdenciário complementar), reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 2. A ausência de pronunciamento judicial quanto a determinados pedidos formulados na petição inicial configura negativa de prestação jurisdicional. Preliminar acolhida. 3. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. Recurso parcialmente conhecido. 4. De acordo com os verbetes sumulares n.o 291 e 427/STJ, a prescrição somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria - sem, contudo, alcançar o fundo de direito. Prejudicial afastada. 5. O STJ reconheceu, nos EDcl no EResp 1.557.698/RS, a competência da Justiça Comum para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS - como o presente -, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. Preliminar rejeitada. 6. A coisa julgada reclama a identidade das demandas, mediante tríplice reprodução de seus elementos (partes, pedido e causa de pedir) - não observada no cotejo do presente caso com aquele intentado na esfera trabalhista. Preliminar rejeitada. 7. O patrocinador (ex-empregador) é parte legítima para atuar em litígios em que se busca a revisão de benefício de previdência complementar em razão de ato ilícito praticado, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício e inclusão tardia das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria do empregado, consoante a hipótese do REsp 1.370.191/RJ - Tema 936, item II - e EDcl nos EREsp 1557698/RS. 8. Conquanto o STJ tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria no julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, haja vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na jurisprudência Trabalhista a respeito da questão. 9. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo STJ, deve ser garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar do autor, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial - pois insuficiente o mero aporte extemporâneo - realizado em sede de liquidação de sentença às expensas da parte que desencadeou a necessidade da prova técnica. 10. Caracterizado o ilícito do empregador (patrocinador), considerando ter havido prévio custeio regulamentar à PREVI em sede trabalhista, tanto pelo participante quanto pelo patrocinador (em observância ao mutualismo inerente ao regimento de previdência complementar), e sopesando que o mero aporte financeiro do valor atualizado não é suficiente para a recomposição exigida à revisão do benefício (consoante precedentes qualificados) - conclui-se que as diferenças encontradas entre a quantia correspondente aos aportes ordinários e o valor para a efetiva revisão do benefício deverão ser suportadas pelo patrocinador, pois decorrentes do ato ilícito. Ressalvas, consoante fundamentação. Precedente. 11. Havendo perda parcial da remuneração mensal do associado, é dada a este a opção de preservar o salário de participação, conforme previsão legal e regulamentar, desde que haja o pagamento de contribuição adicional. Precedentes. 12. Segundo jurisprudência do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal a ele devido após o devido recálculo. 13. O direito à revisão do benefício principal, condicionado à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo dos benefícios especiais - no caso, Benefício Especial Temporário (BET) -, pois atrelados à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios. Incabível indenização por dano material decorrente do recebimento do benefício especial (BET) em valor inferior ao devido caso as horas extras tivessem sido pagas no momento correto. 14. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática, não havendo mora da PREVI em período anterior. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC). 15. Revela-se incabível a condenação da entidade previdenciária ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ante a lícita e justificada resistência em revisar o benefício sem a prévia recomposição das reservas matemáticas, cuja necessidade foi reconhecida inclusive em sede de recursos repetitivos. Precedente. 16. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, tecendo considerações acerca da necessidade de revisão do Benefício Especial Temporário-BET. Defende que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. Entende, ainda, que o banco deve ser reconhecido como parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda e responsabilizado a reparar o prejuízo ocasionado ao demandante, que importa exatamente na diferença entre o valor dos benefícios especiais que recebeu e aquele que receberia se tivesse recebido as horas extras tempestivamente. Pede seja o banco condenado a indenizar o autor pelo recebimento do benefício especial em valores menores do que os devidos, nos termos do item (iv) do pedido formulado na inicial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028